Tribunal: TJMT
Processo: 1005320-26.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005320-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATEUS DE CAMPOS GONCALVES BERNARDES - CPF: 070.195.061-78 (ADVOGADO), BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA SOMA - CPF: 793.886.801-97 (AGRAVANTE), M2 LOCACOES LTDA - CNPJ: 34.566.033/0001-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), THAILAYNNE CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 061.710.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THAUANNE CAMPOS DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 057.713.881-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA CAMPOS DO NASCIMENTO - CPF: 001.889.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE CONSERTO IMEDIATO DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE CONCAUSAS APONTADAS EM LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Benedito Ferreira de Almeida Soma contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1033549-82.2025.8.11.0015, ajuizada em face de M2 Locações Ltda. e Município de Sinop, que indeferiu tutela provisória de urgência destinada a compelir a empresa ré ao custeio imediato do conserto da motocicleta do agravante, envolvida em acidente de trânsito que ocasionou o falecimento de Hayran Fellipe Campos Severo da Silva. Os autores, dentre eles o agravante, atribuem a responsabilidade pelo sinistro à conduta do motorista do caminhão betoneira pertencente à empresa M2 Locações Ltda., bem como à suposta omissão do Município quanto à sinalização do local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar o imediato conserto da motocicleta; e (ii) estabelecer se os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, em cognição sumária, a responsabilidade da empresa agravada pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O laudo pericial elaborado pela POLITEC aponta a existência de múltiplos fatores concorrentes para a ocorrência do acidente, incluindo a movimentação do caminhão, a presença de obstáculo na via, a possível desatenção da vítima e a ausência de sinalização adequada no cruzamento.

5.

A prova técnica não evidencia, em análise preliminar, culpa exclusiva ou determinante do motorista do caminhão, pois reconhece expressamente a existência de concausas para o sinistro.

6.

A aferição da eventual responsabilidade civil das partes demanda dilação probatória, com análise aprofundada da prova técnica, documental e testemunhal, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência.

7.

O custeio imediato do conserto da motocicleta possui natureza satisfativa e elevado grau de irreversibilidade prática, circunstância que recomenda cautela na antecipação dos efeitos da tutela diante da controvérsia acerca da responsabilidade pelo evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela provisória de urgência exige demonstração robusta da probabilidade do direito, não sendo suficiente mera alegação de responsabilidade civil controvertida.

2.

A existência de concausas apontadas em laudo pericial afasta, em cognição sumária, a conclusão de culpa exclusiva de uma das partes pelo acidente de trânsito.

3.

Medida antecipatória de natureza satisfativa e com potencial irreversibilidade prática deve ser indeferida quando ausente prova inequívoca da responsabilidade da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA SOMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1033549-82.2025.8.11.0015, ajuizada pelo agravante e OUTROS em face de M2 LOCAÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE SINOP, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação para que a empresa ré promovesse o conserto imediato da motocicleta envolvida em acidente de trânsito – que pertence ao agravante.

Consta da decisão agravada que a ação originária foi proposta em razão de acidente ocorrido em 14/07/2025, no cruzamento da Avenida das Figueiras com a Rua Roma, no Município de Sinop/MT, o qual resultou no falecimento de Hayran Fellipe Campos Severo da Silva. Os autores atribuem a responsabilidade pelo sinistro à conduta do motorista do caminhão betoneira pertencente à empresa M2 Locações Ltda., bem como à suposta omissão do Município quanto à sinalização do local.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito, destacando elementos constantes do inquérito policial e do laudo pericial que indicariam a existência de concausas para o acidente, inclusive possível falta de atenção da vítima, concluindo não estar evidenciada culpa exclusiva ou determinante do motorista da empresa ré.

Nas razões recursais, o agravante aduz que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que a prova documental constante dos autos, especialmente vídeo do acidente e laudo pericial da Politec, demonstraria que o caminhão da agravada avançou o cruzamento, invadindo a via preferencial.

Assevera que o fato de a vítima estar conversando com o passageiro da motocicleta não caracteriza culpa concorrente ou exclusiva, não havendo nexo causal entre tal circunstância e o resultado do sinistro.

Afirma que o laudo pericial reconhece o deslocamento do caminhão sem que o fluxo de veículos estivesse interrompido, circunstância que evidenciaria a imprudência do condutor.

Argumenta que o motorista do caminhão não possuía habilitação compatível para condução de veículo da categoria correspondente, conforme elementos extraídos do inquérito policial.

Destaca que a empresa agravada deve responder pelos danos causados, sustentando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado.

Sustenta que o agravante utiliza a motocicleta como principal meio de transporte e instrumento para o exercício de suas atividades laborais, afirmando que a impossibilidade de utilização do bem compromete sua subsistência.

Ao fim, requer a concessão da tutela de urgência recursal, determinando que a agravada M2 LOCAÇÕES LTDA promova o conserto imediato da motocicleta, no valor indicado nos autos, bem como, ao final, seja dado provimento definitivo ao agravo de instrumento.

Indeferido
o pedido de tutela de urgência recursal (ID 347355868).

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA SOMA contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1033549-82.2025.8.11.0015, ajuizada pelo agravante e OUTROS em face de M2 LOCAÇÕES LTDA e MUNICÍPIO DE SINOP, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente na determinação para que a empresa ré promovesse o conserto imediato da motocicleta envolvida em acidente de trânsito – que pertence ao agravante.

Extrai-se da petição inicial da ação originária, que os autores – LEONILDA CAMPOS DO NASCIMENTO, genitora da vítima; THAUANNE CAMPOS DE ALMEIDA e THAILAYNNE CAMPOS DE ALMEIDA, irmãs; e
BENEDITO FERREIRA DE ALMEIDA SOMA
, ex-companheiro da genitora, que afirma ter exercido papel de padrasto – ajuizaram ação indenizatória em face de M2 LOCAÇÕES LTDA e do MUNICÍPIO DE SINOP, sustentando que o jovem Hayran Fellipe Campos Severo da Silva faleceu em acidente de trânsito ocorrido em 14/07/2025, no cruzamento da Avenida das Figueiras com a Rua Roma, no Município de Sinop.

Narram que a vítima conduzia a motocicleta Honda CB250 Twister, placa RRL0G48,
de propriedade do ora agravante
, quando teria
sido surpreendida por caminhão betoneira pertencente à empresa agravada, que ingressou no cruzamento
. Alegam, ainda,
omissão do Município agravado quanto à sinalização viária no local
. Postulam indenização por danos morais e materiais, incluindo o conserto da motocicleta, cujo pagamento imediato foi requerido em sede de tutela de urgência.

O Juízo de origem, contudo, entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, diante da ausência de demonstração de culpa exclusiva ou determinante da empresa ré na dinâmica do acidente.

Não obstante as razões recursais,
a decisão deve ser mantida
.

Com efeito, e
m juízo de cognição sumária, próprio das medidas de urgência, não se exige certeza, mas exige-se plausibilidade robusta, fundada em elementos probatórios minimamente consistentes. A tutela antecipada não se presta a antecipar provimento cuja existência ainda depende de instrução probatória aprofundada, especialmente quando a própria dinâmica fática revela complexidade e possível concorrência de causas.

No caso concreto, a decisão agravada examinou detidamente os elementos constantes do inquérito policial e do laudo pericial produzido pela POLITEC, concluindo que o evento não decorreu, ao menos em análise preliminar, de conduta exclusiva do motorista do caminhão.

Conforme expressamente consignado na decisão combatida, com remissão ao laudo pericial trazido com a petição inicial, a Polícia Técnico-Científica apontou a existência de concausas para o sinistro, nos seguintes termos:

“ii) o evento em tela ocorreu por uma confluência dos seguintes fatores: a) redução e parada sobre a faixa de rolamento esquerda da via preferencial Avenida das Figueiras por parte do VEÍCULO SEDAN; b) deslocamento do VEÍCULO CAMINHÃO sem que o fluxo de veículos nas duas faixas de rolamento, para o sentido da vítima, estivesse parado ou ausente; c) inobservância do fluxo à frente por parte da vítima quanto à presença de obstáculo na via, parado, sobre sua faixa de rolamento e a presença do VEÍCULO CAMINHÃO movimentando-se pela área do canteiro central; d) complexidade do cruzamento em tela quanto ao controle e fluxo de veículos, observando-se por exemplo, ausência de sinalização vertical ou horizontal de parada obrigatória para condutores que se deslocam no trecho deste canteiro central.”

A partir dessa conclusão técnica, o magistrado singular registrou com acerto que, embora se possa atribuir ao motorista do caminhão a conduta de adentrar a faixa preferencial,
“este não foi o único fator determinante no resultado do sinistro”
, destacando, inclusive, a
“possível falta de atenção da vítima”
e a complexidade estrutural do cruzamento.

Tal fundamentação revela-se adequada e juridicamente consistente. Com efeito, a leitura do laudo evidencia,
prima facie
, que a perícia não afastou, de plano, a contribuição da vítima para o evento, ao mencionar expressamente a
“inobservância do fluxo à frente por parte da vítima”
. Em outras palavras, o próprio órgão técnico oficial reconheceu a existência de múltiplos fatores concorrentes.

Nesse contexto, não se mostra possível, em sede de cognição sumária, afirmar que a vítima não tenha contribuído, ainda que parcialmente, para a ocorrência do acidente. A aferição da eventual culpa exclusiva, concorrente ou inexistente demanda dilação probatória, contraditório efetivo e análise exauriente da prova técnica, testemunhal e documental.

Ademais, a medida postulada – custeio imediato do conserto – possui natureza satisfativa, com elevado grau de irreversibilidade prática, sobretudo diante da controvérsia quanto à responsabilidade pelo evento.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não restaram demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026